Tribunal: STF
Processo: Rcl 70529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE DEVEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ART. 5º, INCS. X, XXXV E LIV, DA CRFB. ALEGADA INOBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Monalisa Pontes da Silva, contra decisão proferida pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, pela qual teriam sido contrariados os arts. 5º, incs. V, X, XXXV, LV e 93, inc. IX, da Constituição da República, assim como a Tese nº 922 firmada em julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 

    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais, alegando e provando que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes por dívida inexistente e prescrita. “No entanto, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora embasando sua negativa pelo fato de ela ter realizado o pagamento da dívida, aduzindo que, com isso, ela tinha reconhecido a existência da dívida, decisão esta que foi mantida pelo acórdão recorrido” (e-doc. 1, p. 1), impugnado pelo recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento pela inexistência de repercussão geral nos casos que envolvem dano moral.

    3. Argumenta que “a decisão ora impugnada, contrariou claramente as inúmeras decisões dos tribunais brasileiras que acertadamente entenderam que a inclusão do nome de uma pessoa em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente é passível de danos morais in re ipsa, como ocorreu nestes autos” (e-doc. 1, p. 3).

    4. Afirma a existência de repercussão geral, pois “a questão versa sobre decisões que contrariaram, flagrantemente, dispositivos da Constituição Federal, tais como os insertos nos arts. 5°, incisos V, X, XXXV, LV e 93, incido IX”.

    5. Requer a procedência da reclamação para que (e-doc. 1, p. 11-12):
	
	“(...) seja reconhecida a violação ao direito à honra e à imagem da Reclamante Monalisa Pontes da Silva, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, em razão da inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes; 
2. A declaração de nulidade da decisão da Turma Recursal Permanente de Campina Grande, que manteve a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais, por desconsiderar a prescrição da dívida alegada pelos recorridos, em violação ao art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil; 
3. A determinação para que seja reconhecida a prescrição da dívida e, consequentemente, a ilegalidade da negativação do nome da Reclamante, com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; 
4. O reconhecimento da violação ao princípio do devido processo legal e ao direito de acesso à justiça, conforme assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e XXXV, da Constituição Federal, em razão da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante;
5. A observância da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, e a consequente condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais à Reclamante; 
6. A análise da relevância da matéria constitucional e da repercussão geral envolvida no presente caso, reconhecendo a importância econômica, social e jurídica da questão debatida, e determinando a apreciação do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (...).”

É o relatório.

Decido.

    6. De início, concedo à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao art. 5º, incs. V, X, XXXV e LIV, da Constituição da República e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da caracterização do dano moral. 

    11. O Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante pelos seguintes fundamentos (e-doc. 9):

“O presente recurso está sujeito a juízo de admissibilidade desta Presidência, conforme incumbência prevista pelo inciso VIII do art. 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais e de Uniformização dos Juizados Especiais da Paraíba. 
A decisão colegiada recorrida se assenta na manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral para compensação por dano moral, assim ementada: 

"RECURSO INOMINADO. Consumidor. Negativação não demonstrada. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cadastros internos. Dívida em aberto já prescrita. Existência. Renegociação de débito. Liberalidade das promovidas. Danos morais inocorrentes. Conhecimento e não provimento do recurso." 
Conforme pacificamente decidido no Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordinários em face de decisões provenientes dos juizados especiais apenas serão admitidos em situações excepcionais. Nesse sentido foi o voto do Ministro Teori Zavascki, no ARE 835833/RS, ocasião em que a Corte Suprema afastou a repercussão geral da matéria constitucional discutida, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. “(ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).”
O Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral na questão relativa a danos morais pela alegada falha na prestação de serviços, dada a natureza infraconstitucional da demanda (Tema 0286). Sobre a temática:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (AI 765.567-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), relativa a danos morais por falha na prestação de serviços, por restringir-se a tema infraconstitucional. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - ARE 839943 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015).
Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de repercussão geral a garantir o acesso excepcional à instância superior. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, nego seguimento e inadmito o Recurso Extraordinário.” 

    12. A leitura dos argumentos expostos na inicial desta reclamação, assim como dos pedidos nela formulados, evidencia a ausência das  hipóteses de cabimento previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, nos arts. 988 e seguintes.

    13. Destaco, ainda, que a hipótese prevista no art. 988 do CPC, de reclamação destinada à observância de julgados proferidos em recursos repetitivos, impõe seu ajuizamento junto ao próprio Tribunal que os proferiu. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para julgar reclamação ajuizada por descumprimento de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, respondendo, tão somente, pelo descumprimento de seus próprios paradigmas.

    14. Nada obstante, também não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional.

    15. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante. 

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    19. Adverte-se que, caso a reclamante insista na interposição de qualquer recurso, deverá juntar aos autos instrumento de procuração, devidamente firmado, em nome da advogada que a assiste, sob pena de não conhecimento.

Publique-se.

Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator